Tribunal: TJMT
Processo: 1035033-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035033-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Remição]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 045.201.151-59 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA P
OR
LEITURA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por reeducando em face de decisão
proferida pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que
deferiu, apenas em parte, o pedido de
remição de pena pela leitura
.
O pleito
refere-se à leitura de
duas obras
literárias. Houve o deferimento de
4 dias
de remição
pela leitura do livro “Nariz de Vidro”,
sendo indeferido o pedido de remição de outros
4 dias pela leitura do livro “Capitães da Areia”, de Jorge Amado,
porque foi extrapolado
o prazo máximo de 30 dias previsto na Resolução CNJ no 391/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extrapolação do prazo de 30 dias para leitura da obra literária, previsto na Resolução CNJ no 391/2021, inviabiliza a concessão do benefício de remição de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remição pela leitura é admitida por interpretação extensiva do art. 126 da LEP, mas está condicionada ao cumprimento dos requisitos objetivos previstos na Resolução CNJ no 391/2021.

O art. 5o, IV, da referida Resolução estabelece prazo de 21 a 30 dias para leitura da obra, com até 10 dias adicionais exclusivamente para entrega do relatório, sendo etapas autônomas e não cumulativas.

A leitura da obra "Capitães da Areia" foi realizada em 42 dias, extrapolando o limite normativo de 30 dias, o que configura descumprimento do requisito objetivo necessário à remição.

O entendimento consolidado no Tribunal é de que o descumprimento do prazo previsto na Resolução CNJ no 391/2021 impede a concessão do benefício, independentemente da comprovação da leitura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remição da pena pela leitura é admitida por interpretação extensiva do art. 126 da LEP, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos na Resolução CNJ no 391/2021.

O prazo de 21 a 30 dias para a realização da leitura constitui requisito objetivo obrigatório, cuja inobservância impede a concessão do benefício, ainda que a leitura tenha sido realizada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, III e XLIX; LEP, art. 126; Resolução CNJ no 391/2021, art. 5o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1025965-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 24.10.2025, DJE 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interp
osto por
Douglas Siqueira de Souza
contra decisão pro
ferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da Execução Penal no
0002768-93.2015.8.11.0064
,
deferiu em parte o
pedido de remição
de pena,
negando o
período

corresponde à
leitura
da obra
Capitães da Areia
, de Jorge Amado.

Consta dos autos que a defesa do agravante requereu a remição de 08 (oito) dias da pena, correspondentes à leitura de duas obras literárias. O Juízo deferiu apenas 04 (quatro) dias, relativos ao livro
Nariz de Vidro
, lido dentro do prazo regulamentar. Quanto à obra
Capitães da Areia
,
o benefício foi indeferido

por
excesso d
o prazo máximo de 30 (trinta) dias previsto no art. 5o, IV, da Resolução CNJ no 391/2021,
a devolução se deu em
42 (quarenta e dois) dias
após o
empréstimo do exemplar.

Em

razões recursais,

sustenta
a defesa
que a decisão recorrida incorreu em excessivo formalismo, pois
a leitura foi efetivamente realizada e comprovada por resenha literária
, de modo
que
, a extrapolação do prazo não deveria inviabilizar a finalidade ressocializadora da atividade
. Argumenta que a Resolução CNJ no 391/2021
,
não possui força vinculante e deve ser interpretada à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da interpretação
in
bonam
partem
, previstos na Constituição Federal e no art. 126 da Lei de Execução Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o
prolator da
decisão
a

manteve por seus próprios fundamentos
, reiterando a necessidade de estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução CNJ no 391/2021.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de
parecer
da
Dra.
Rosana Marra,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O agravante Douglas Siqueira de Souza
, conforme já consignado,
insurge-se contra a decisão que indeferiu
seu
pedido de remição de pena pela leitura
de uma das obras apresentadas
,
sob
alegação de que
a
ultrapassagem do prazo
de leitura seria irrelevante
e que o mérito da atividade deve prevalecer sobre formalidades.

Nos autos de
execução de pena
no 0002768-93.2015.8.11.0064, consta que o agravante cumpre pena unificada de 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 1.220 (mil duzentos e vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, inciso I (homicídio qualificado por motivo torpe), do Código Penal, art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), art. 129, §13, do
Código Penal (lesão corporal), e novamente art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006.

A defesa argumenta que a decisão
que indeferiu a remição relativa à leitura de uma das obras
incorreu em excesso de formalismo, defendendo interpretação
in
b
onam

partem
do art. 126 da LEP, por se tratar de atividade educativa e ressocializadora.
Sustenta ainda que a pequena extrapolação do prazo de leitura seria irrelevante
e que o mérito da atividade deve prevalecer sobre formalidades.

A despeito do pleito defensivo e de seus argumentos,
tenho que a pretensão não merece ser acolhida.

Primeiro porque a remição pela leitura, embora não prevista expressamente no art. 126 da Lei de Execução Penal, é admitida por interpretação extensiva do dispositivo, desde que observados os requisitos estabelecidos nas normas regulamentadoras, notadamente a Resolução CNJ no 391/2021, que substituiu a Recomendação no 44/2013 do mesmo órgão.

O art. 5o, inciso IV, da referida Resolução estabelece de forma clara que

para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura a respeito da obra, conforme roteiro a ser fornecido pelo Juízo competente ou Comissão de Validação.

No caso em análise, conforme documentação acostada aos autos, o reeducando registrou o empréstimo do livro "Capitães da Areia", de Jorge Amado, em 24/03/2025 e a devolução

em 05/05/2025, totalizando 42 (quarenta e dois) dias para a leitura, ultrapassando, portanto, o prazo máximo de 30 (trinta) dias estabelecido na norma regulamentadora.

Importante ressaltar que o prazo de 30 (trinta) dias refere-se exclusivamente ao tempo destinado à leitura, sendo os 10 (dez) dias adicionais previstos apenas para a entrega do relatório, não para a prorrogação do prazo de leitura.
Ainda que se considerasse, por hipótese, o prazo adicional de 10 dias destinado exclusivamente à entrega do relatório, o período
utilizado pelo
recorrente permaneceria
superior ao limite normativo.

Urge consignar que a finalidade da remição pela leitura, conforme dispõe a Resolução CNJ no 391/2021, é proporcionar a redução da pena por meio de atividade educativa, estimulando a leitura e o aprendizado. Contudo,
esta

deve ser alcançada mediante a observância dos parâmetros estabelecidos na norma regulamentadora, que visam padronizar o procedimento e assegurar a isonomia na concessão do benefício.

A flexibilização desmedida desses parâmetros vulnera o princípio da isonomia e compromete a credibilidade do projeto de remição pela leitura, que depende de controle verificável e homogêneo por parte da administração prisional e do Judiciário.

No caso concreto, verifica-se que o reeducando não cumpriu o requisito objetivo do prazo máximo de 30 dias para a leitura da obra, conforme estabelecido no art. 5o, IV, da Resolução CNJ no 391/2021. A alegação defensiva de que a ultrapassagem de apenas dois dias no prazo seria irrelevante não merece acolhimento, pois
a
remição pela leitura possui natureza
de benefício
e está condicionad
a
ao cumprimento de requisitos objetivos que não podem ser relativizados sem fundamento legal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a inobservância desse prazo impede o reconhecimento da remição.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

(...) 4.
A remição da pena pela leitura, embora não esteja expressamente prevista no artigo 126 da Lei no 7.210/1990, é admitida por interpretação extensiva do dispositivo legal na jurisprudência dos Tribunais Superiores, por ser reconhecida como forma de estudo.

5. A Recomendação no 391/2021 do CNJ estabelece critérios objetivos para a concessão do benefício, prevendo, em seu artigo 5o, inciso IV, que o reeducando terá o prazo de 21 a 30 dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 dias após esse período, um relatório sobre a obra.

6. O dispositivo dissocia duas etapas autônomas: primeiro, o cumprimento da leitura entre 21 e 30 dias; após, a apresentação do relatório em até 10 dias, não sendo possível interpretar o prazo total como de 40 dias.

7. No caso concreto, o agravante realizou o empréstimo da obra em 05/07/2024 e efetuou a devolução em 08/08/2024, o que perfaz 34 dias de leitura, ultrapassando o prazo máximo estabelecido na Recomendação.

8. A flexibilização dos requisitos objetivos fixados pela Recomendação comprometeria a isonomia e a segurança jurídica na concessão do benefício, é essencial a observância dos prazos para assegurar a seriedade e a efetividade do projeto de remição pela leitura.

IV. Dispositivo e teses

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “
1. A remição pela leitura, embora não prevista expressamente no dispositivo legal, é admitida por interpretação extensiva, desde que observados os requisitos estabelecidos em norma vigente. 2. O prazo de 21 a 30 dias para a realização da leitura constitui requisito objetivo cuja inobservância impede a concessão do benefício, não sendo possível flexibilizá-lo sob pena de comprometer a isonomia e a segurança jurídica.
”. (N.U 1025965-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025).

Dessa forma, considerando que o agravante
descumpriu
o requisito objetivo
estabelecido na Resolução CNJ no 391/2021, ultrapassando
o prazo ali consignado
impõe-se a manutenção da decisão
indeferitória
do pelito
de remição pela leitura
da obra "Capitães da Areia", de Jorge Amado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto por
Douglas Siqueira de Souza
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025